Tribunal: TJSP
Processo: 2036213-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – ICMS – Questionamento acerca da taxa de juros – Lei 13.918/09 – Interpretação conforme a Constituição pelo Órgão Especial do TJSP – Impossibilidade de exceder os juros incidentes na cobrança dos tributos federais – Decisão reformada – Recurso de agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036213-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
AFA PLÁSTICOS EIRELI, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram pro-
vimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036213-73.2020.8.26.0000 -Voto no 31.006-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2036213-73.2020.8.26.0000
Comarca de São Caetano do Sul - SAF - Juiz Dagoberto Jerônimo do Nascimento.
Agravante:
AFA PLÁSTISCOS EIRELI.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 31.006.3
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Ex-
ceção de pré-executividade ICMS Questionamento a-
cerca da taxa de juros Lei 13.918/09 Interpretação con-
forme a Constituição pelo Órgão Especial do TJSP Im-
possibilidade de exceder os juros incidentes na cobrança dos
tributos federais Decisão reformada Recurso de agravo
provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão,1 proferida em
ação de execução fiscal, 2 que indeferiu a exceção de pré-executividade para
manter a aplicação dos juros superiores à taxa SELIC na Certidão da Dívida A-
tiva, com base na Lei Estadual no 13.918/2009.
Sustenta que a FESP está aplicando juros previstos na Lei
no 13.918/09, declarados inconstitucionais pelo Órgão Especial do TJSP na
Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Pleiteia
seja dado provimento ao recurso “para afastar a cobrança dos juros com ba -
se na Lei Estadual no 13.918/2009,
limitando-os
à taxa Selic, na esteira da pa -
cífica jurisprudência
sobre o tema”.
Recurso recebido, com antecipação da tutela recursal para
1 Autos principais, fl. 235/238
2 Feito no 1501222-24.2016.8.26.0565

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036213-73.2020.8.26.0000 -Voto no 31.006-JV
3
suspender a exigibilidade dos débitos até decisão colegiada. 3
Fundamentação
A atualização dos débitos fiscais com incidência dos juros
descritos na Lei no 13.918/09, excedente da taxa federal (Selic ), deve ser a-
fastada, conforme precedentes deste Tribunal.
O Órgão Especial decidiu conferir interpretação conforme
a Constituição, dos arts. 85 e 96 da Lei 6.374/89, com a redação dada pela Lei
no 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do tributo
não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais, verbis:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85 e 96 da Lei Estadual
n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09 Nova sistemática
de composição dos juros da mora para os tributos e multas estaduais (englobando a
correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por
ato do Secretário da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC Juros
moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são, desenganadamente,
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário Ambos os ramos do Di-
reito que estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a
competência concorrente da União, dos Estados e do DF §§ Io a 4° do referido
preceito constitucional que trazem a disciplina normativa de correlação entre normas
gerais e suplementares, pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito Fi-
nanceiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete suple-
mentar, no âmbito do interesse local, aquelas normas STF que, nessa linha, em o-
portunidades anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-membros não po-
dem fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o
mesmo fim (v. RE n" 183.907-4/SP e ADI n° 442) CTN que, ao estabelecer nor-
mas gerais de Direito Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o
3 Despacho fls. 23/24

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036213-73.2020.8.26.0000 -Voto no 31.006-JV
4
cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente pago no vencimento, ano-
tando a incidência da taxa de 1% ao mês, "se a lei não dispuser de modo diverso"
Lei voltada à regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito dos tribu-
tos federais que, destarte, também se insere no plano das normas gerais de Direito
Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a atuação legislativa dos Estados e do
DF Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para a recomposição dos créditos
tributários da União a partir da edição da Lei n° 9.250/95, não podendo então ser ex-
trapolado pelo legislador estadual Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir
que o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com vantagens na aplicação
dos valores retidos em seu poder no mercado financeiro, bem como compensar o
custo do dinheiro eventualmente captado pelo ente público para cumprir suas funções
Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza confiscatória, não podendo o
Poder Público em sede de tributação agir imoderadamente Possibilidade, contudo,
de acolhimento parcial da arguição, para conferir interpretação conforme a Consti-
tuição, em consonância com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI n° 442
Legislação paulista questionada que pode ser considerada compatível com a CF,
desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária),
seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim Tem lugar, portanto,
a declaração de inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm sendo
dada pelo Estado às normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que
seu alcance valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) Pro-
cedência parcial da arguição.” 4
Ressalte-se que a execução fiscal não será extinta, não há
fundamento para isso, será suspensa, com impedimento de atos executórios
enquanto não corrigido o título executivo.
Diante do exposto, respeitado o convencimento do emi-
4 Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Órgão Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, j. 27.02.2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036213-73.2020.8.26.0000 -Voto no 31.006-JV
5
nente magistrado, acolhe-se o recurso de agravo para que a taxa de juros,
calculada com base na Lei 6.374/89, com a redação dada pela Lei 13.918/09,
se limite à taxa Selic , adotada pela União Federal; determino a suspensão da
exigibilidade enquanto a FESP não proceder ao recálculo do débito e retifi-
cação da CDA; honorários de 10% (dez p/cento) da diferença entre o valor
pretendido pela exequente e aquele acolhido na exceção. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR